Tribunal: TJMT
Processo: 1009365-52.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009365-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FRANCISCO MUNIS DA SILVA - CPF: 386.474.352-49 (APELADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – DOCUMENTO UNILATERALMENTE PRODUZIDO – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –– RECURSO DESPROVIDO.

O procedimento administrativo instaurado pela concessionária de energia elétrica para apuração de fraude em medidor não se afigura hábil de per si para legitimar a cobrança de débito quando formalizado sem a observância dos constitucionais princípios do contraditório e da ampla defesa e sem estrita observância aos parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL para a averiguação de procedimento irregular.

Não adotados os procedimentos exigidos pela legislação regente da matéria, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

No que diz respeito ao dano moral, havendo comprovação de que houve a inclusão do nome da parte em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida, tal fato constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Quando o valor da indenização atende a razoabilidade não há falar em redução

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1009365-52-2023

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO: FRANCISCO MUNIS DA SILVA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica (NAE), que julgou procedente a Ação Declaratória de Negativação de Dívidas c/c Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Apelado para declarar indevida a cobrança da fatura nos valores de R$ 2.972,20 (dois mil novecentos e setenta e dois reais e vinte centavos), referente ao TOI n. 681456, bem como condenar a Apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigidos pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais a Apelante alega que a decisão merece ser reformada, argumentando que não competia à Apelante descobrir quem foi o Autor da irregularidade, mas verificar que ocorreu prejuízo ao registro geral de consumo o que de fato constatou, tendo em vista que

por meio de verificação nas instalações elétricas da unidade consumidora do Apelado verificou-se o prejuízo no faturamento

constatado da simples análise do histórico de consumo, sendo que após a constatação da irregularidade houve aumento de consumo após

a inspeção ocorrida em
(08/2018).

Alega que
seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido
.

Assevera que não há razão para desconsiderar o procedimento adotado pela Apelante como unilateral, acrescentando que as anotações realizadas no

TOI, demonstram que a inspeção foi acompanhada por uma das moradoras do imóvel a quem foram prestados todos os esclarecimentos e entre uma via do documento.

Assevera que todos os procedimentos, cálculos, fotos e documentos

referentes ao processo de fiscalização assim como

o valor final apurado é levado a conhecimento do Autor por meio de correspondência (Carta ao Cliente), não havendo falar em unilateralidade na apuração do procedimento pela Concessionária, tendo em vista que houve

respeito ao direito ao contraditório e à ampla defesa, ademais, o procedimento adotado goza de presunção de veracidade.

Alega que a perícia somente deve ser realizada a critério da empresa ou quando solicitada pelo consumidor o que não é o caso dos Autos, não sendo necessário enviar o aparelho para perícia no INMETRO, pois, a anomalia é facilmente identificável e externa ao aparelho.

Afirma que a cobrança discutida na ação consiste em recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel do Recorrido não passava pela medição, em razão de uma irregularidade devidamente comprovada pela inspeção realizada no imóvel, não sendo a sua intenção punir o consumidor pela anormalidade verificada, mas sim recuperar o consumo que deixou de ser registrado no equipamento adulterado

de modo que deve ser responsabilizado o morador pelo consumo não faturado.

Afirma que há necessidade de ser reformada a sentença, para afastamento do dano moral, uma vez que a Concessionária não praticou qualquer ato ilícito, considerando que nos casos em que o usuário não efetuar o pagamento da contraprestação referente ao consumo de energia elétrica, bem como quando forem encontradas irregularidades, é permitido à concessionária suspender o fornecimento de energia elétrica ou utilizar-se de quaisquer outros meios lícitos, aí incluída a negativação dos dados.

Pugna, ao final, que seja provido o recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, declarando a regularidade do procedimento e legalidade da fatura de recuperação de consumo, bem como afastar a condenação a título de danos morais; c e, subsidiariamente,

reduzir o quantum indenizatório arbitrado

Nas contrarrazões o Apelado alega que
o procedimento de fiscalização do medidor do apelado ocorreu a sua revelia, acrescentando que o local trata-se de área rural, onde o medidor fica ao relento, longe da residência do recorrido, sendo que os prepostos da Apelante lavraram o TOI, porém, referido documento não é capaz de demonstrar que houve perda no faturamento de energia, além do mais, por estar em área rural, sujeito a ação do tempo e populares que passam na estrada, constou que o padrão estava deitado, inclinado, informação que levou a Apelante a entender que houve perdas no registro de consumo
.

Assevera que não assiste razão à Apelante
ao afirmar que foram respeitados o contraditório e a ampla defesa
, isto porque, unilateralmente os prepostos lavraram o documento denominado TOI e imediatamente a Apelante passou a cobrar por um valor que em seu entender referia-se a energia consumida, informando ao consumidor deveria pagar o valor apurado ou o fornecimento de energia seria interrompido.

Sustenta que a sentença não deve ser reformada, acrescentando que o valor da condenação não causa qualquer enriquecimento. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se infere dos Autos, o caso versa sobre Ação Declaratória de Negativa de Dívida c/c Indenização por danos morais, na qual o Autor afirma que possui contrato de fornecimento de energia elétrica firmado com a Concessionária Apelante referente a Unidade Consumidora
UC 1277631-6 e que esta alega perda de consumo, tendo em vista que constatou anormalidade no medidor que estava inclinado, ocorrendo faturamento a menor correspondente ao período de 09/2015 a 08/2018, portanto,

há mais de 04 anos, emitindo conta no valor de R$ 2.972,20 (dois mil, novecentos e setenta e dois reais e vinte centavos).

Quanto a empresa demandada sustenta que houve constatação, por seus prepostos, de irregularidade no medidor na Unidade Consumidora do Apelado que estava registrando consumo inferior ao efetivo
de forma que após a inspeção realizada procedeu a revisão de faturamento que ocorreu conforme a regularidade, não havendo qualquer ato ilícito da Concessionária, ademais, o caso dispensava realização de prova pericial.

Diante desse quadro cumpre verificar a legalidade ou não da cobrança de fatura de energia elétrica realizada pela Apelante referente ao débito no valor de

R$ 2.972,20 (dois mil, novecentos e setenta e dois reais e vinte centavos) decorrente de alegada
recuperação de consumo por energia não faturada.

No caso em análise, pelo que se constata
os prepostos da Apelante em inspeção na Unidade Consumidora do Apelado teriam detectado irregularidade, sustentando que o mesmo

estava inclinado, ocorrendo faturamento a menor do consumo de energia.

Cumpre anotar que na época
tinha vigência a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL que estabelecia a regularidade do procedimento para apuração e cobrança do consumo não faturado que estabelecia a necessidade de oportunizar ao consumidor o contraditório e ampla defesa.

Pelo que se depreende dos autos apesar dos argumentos elencados pela Apelante de que o Apelado foi notificado/comunicado acerca da referida Inspeção e que seria desnecessária a prova pericial, no entanto, tal situação não afasta o fato de que a inspeção ocorreu unilateralmente pelos prepostos da Apelante, sendo evidente

a hipossuficiência do consumidor acerca dos procedimentos adotados.

Ademais, nem mesmo houve realização de perícia de forma que o ato unilateral sem maiores elementos de provas que possam corroborar a alegada irregularidade não se demonstra bastante
de per si
para seu sustentar a tese da Recorrente.

No presente caso o fato é que a Apelante não logrou êxito em comprovar que, efetivamente, tenha ocorrido a irregularidade ou desvio de consumo de energia elétrica pelo Apelado, não apresentando provas bastantes que pudessem desconstituir o direito sustentado pelo autor da demanda, ou seja,

não comprovou qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor.

Com efeito,

o Termo de Ocorrência e Inspeção não cumpre as exigências da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, posto que apesar de atestar irregularidade não serve como prova de que efetivamente houve faturamento do consumo a menor durante o período indicado,
uma vez que além de ser realizado unilateralmente não concede a oportunidade de defesa técnica
o que seria possível com a elaboração de laudo pericial onde poderia ser comprovado a origem do alegado desvio, que não foi realizado no caso.

Com efeito, a Apelante deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório com relação ao procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato no valor questionado
.

Vale ressaltar que o CDC, especificamente, no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Dessa forma, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade.

No caso, considerando a hipossuficiência do Apelado haja vista se encontrar em posição desvantajosa perante a Apelante, tanto econômica, quanto
no que se refere às condições de produzir prova técnica,
o ônus de comprovar a regularidade do procedimento e da cobrança oriunda de refaturamento no montante apresentado incumbia à Concessionária.

Não obstante, os argumentos elencados pela Apelante pelo que se verifica seus prepostos unilateralmente realizaram inspeção e, ao depois, foi realizado o refaturamento sem comunicação
prévia ao Apelado
e, tampouco, realização de prova pericial para esclarecimento dos fatos
, não houve qualquer comunicação prévia quanto a vistoria a ser realizada.

À vista disso, deve ser considerado nulo o procedimento realizado de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos
.”
(RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021).

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – REFATURAMENTO – RECIBO DE ENTREGA DO TOI OU ENVIO POR AR – NÃO COMPROVAÇÃO – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA ILÍCITA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – ART. 1.021, §4º, DO CPC – MULTA NECESSÁRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia.

Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.

O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2º, do RITJ/MT) impõe a penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

(N.U 0026491-79.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos
.”
(RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021).

Sendo assim, diferente do que aduz a Apelante, inclusive de que teria ocorrido aumento de consumo após a inspeção,
todavia, no caso dos autos não há como sustentar a regularidade da cobrança, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009).

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da Apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para realizar a vistoria de forma unilateral, culminando no lançamento de dívida corretamente declarada inexistente, sendo certo que a
inobservância do preceito normativo implica na ilegalidade da cobrança decorrente e, por consequência por ausência de constituição regular
.

N
o pertinente ao dano moral
, tenho que resta caracterizado, uma vez que em decorrência de cobrança indevida e imputação de desvio de energia ao consumidor a Concessionária negativou o nome do Apelado conforme documento ID 210324746 não se tratando, portanto, de simples cobrança de consumo recuperado.

Com efeito, a cobrança indevida acrescida da negativação do nome do consumidor gera a obrigação à indenização por danos morais, no caso decorrente da conduta abusiva e ilícita
tratando-se de dano
in re ipsa
.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CORTE INDEVIDO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente.

Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor e a conclusão de fraude e emissão de valores, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança, portanto, cabível os danos morais
.
(TJMT. RAC Nº 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019)”.

(Rac 1008430-51.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25.01.2023)
.

Com relação ao valor da indenização
constata-se que foi fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que a meu ver, atende a razoabilidade e a proporcionalidade levando em consideração a situação retratada nos autos, a condição financeira das partes, bem como as conseqüências da negativação indevida do nome do Apelado, de forma que mantenho a condenação no referido patamar.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024